Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 5 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.
3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do apelado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação.
4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.
5. Embargos de declaração não conhecidos.